Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÕES DA VEP. NATUREZA JURÍDICA MISTA. JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou decisão que havia concedido a progressão para o regime prisional semiaberto, em razão da retificação do atestado de pena do sentenciado pelo Juízo da Execução, que constatou erro material na fração para progressão de regime, por ser o apenado reincidente específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que concedeu a progressão de regime pode ser revista pelo Juízo da Execução, diante da constatação de erro material na fração para a progressão, sem que tal providência configure violação à preclusão e à coisa julgada ou reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal possuem natureza administrativa e judicial. Na atuação administrativa, verificando o magistrado a ocorrência de erro material nos cálculos da pena para efeito de progressão de regime, afigura-se correta a revogação da concessão de progressão de regime para a qual o apenado ainda não preencheu os requisitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a retificação, ainda que de ofício, pelo Juízo da Execução, de atestado de pena incorreto, não encontra impedimento nos institutos da preclusão ou da coisa julgada, porquanto tal providência não altera o título executivo a ser cumprido pelo sentenciado.
5. Assim, diante da alteração da situação fática, a decisão judicial pode ser revista, ainda que em desfavor do apenado, porquanto a execução penal é regida pela cláusula rebus sic stantibus.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 984.924/SP, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025; TJDFT, Acórdão 2040760, 0730925-92.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 1993114, 0745282-14.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.